Tribunal: TJDFT
Processo: 0710613-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. PROPRIEDADE. PREVISÃO EM CONVENÇÃO OU APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. EXCESSO DE COBRANÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É dever legal do condômino contribuir para as despesas do condomínio, conforme previsto no art. 1.336, I do Código Civil, no art. 12 da Lei 4.591/1965, bem como na Convenção de Condomínio.
2. O crédito decorrente de encargos condominiais, cuja responsabilidade recai sobre o proprietário da unidade, deve estar previsto em convenção ou ser aprovado em assembleia de condôminos.
3. Caso em que, havendo prova escrita que demonstra a existência do vínculo obrigacional e a evidência parcial do débito, comprovado o fato constitutivo do direito postulado (art. 373, I do CPC/2015), e não tendo os apelantes comprovado quaisquer fatos extintivos, modificativos ou impeditivos (art. 373, II do CPC/2015), deverá ser mantida a condenação, decotado apenas o montante integral referente à parcela de acordo extrajudicial e taxa complementar; e parcial em relação às taxas ordinárias vencidas a partir de julho de 2017, para as quais também deverá ser observado o último valor comprovado previamente aprovado.
4. Tendo sido cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais devem ser, recíproca e proporcionalmente, distribuídos (art. 86 do CPC/2015), vedada a compensação dos honorários advocatícios (art. 85, § 14 do CPC/2015), que foram adequadamente fixados pela sentença, observados os critérios quantitativos e qualitativos previstos no art. 85, § 2o do CPC/2015, recompensando razoavelmente o trabalho realizado pelos advogados de ambas as partes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.